Tribunal: STF
Processo: HC 69476
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-04
Data de publicação: 1992-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO A TRES ANOS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART. 12 DA LEI N. 6368/1976. ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE
PREPARADO E COLIDENCIA DE DEFESAS. POSSE DO ENTORPECENTE PELO RÉU,
QUE PREEXISTIA A ATUAÇÃO DO AGENTE PROVOCADOR, AO MANIFESTAR
INTERESSE PELA AQUISIÇÃO DA DROGA, PARA FIXAR A PROVA DO CRIME JA
CONSUMADO. NÃO E INVOCAVEL, NA ESPÉCIE, A SÚMULA 145. COLIDENCIA DE
DEFESAS NÃO CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.